Tribunal: TJES
Processo: 5000434-52.2018.8.08.0040
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): ANA FLAVIA MELO VELLO
Órgão julgador: ANA FLAVIA MELO VELLO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Pagamento Indevido; Estabelecimentos de Ensino; Rescisão do contrato e devolução do dinheiro
Data de julgamento: 2024-08-28

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000434-52.2018.8.08.0040
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: TIANE CLAUSIA DE JESUS FREITAS
RECORRIDO: YDUQS PARTICIPACOES S.A. e outros (3)
RELATOR(A):
ANA FLAVIA MELO VELLO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROJETO DE VOTO

Relatora
: Dra. Ana Flávia Melo Vello

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recurso conhecido por preencher os
pressupostos de admissibilidade.

VOTO/EMENTA.
RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. INSTITUTO DE ENSINO SUPERIOR. CANCELAMENTO DE MATRÍCULA. COBRANÇA INDEVIDA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DOS FATOS CONSTITUTIVOS DO DIREITO DA AUTORA. INSCRIÇÃO PRÉ-EXISTENTE. SENTENÇA MANTIDA.

(1).
Trata-se de ação indenizatória em que a autora alega que se matriculou através de transferência em unidade da faculdade requerida, mas foi instruída, após o pagamento de mensalidades, a requerer o cancelamento da matrícula e o reembolso dos valores pagos. Aduz que não obteve o reembolso dos valores pagos, a despeito de não ter assistido a um único dia de aula. Pugna pela condenação da ré no pagamento de indenização por danos morais, bem como pelo reembolso em dobro dos valores cobrados indevidamente.

(2).
O juízo de primeira instância julgou improcedentes os pedidos autorais, de modo que a parte autora interpôs recurso inominado a fim de obter a reforma do julgado, sendo contrarrazoado pelos réus.

(3).
A s
entença deve ser mantida por seus próprios fundamentos, nos moldes do art. 46 da Lei n.º 9.099/95, de modo que são adotadas as suas razões de decidir (STF, Tema n.º 451 das Teses de Repercussão Geral: “
Não afronta a exigência constitucional de motivação dos atos decisórios a decisão de Turma Recursal de Juizados Especiais que, em consonância com a Lei 9.099/1995, adota como razões de decidir os fundamentos contidos na sentença recorrida
”).

(4).
Não se olvida que a legislação vigente garante ao consumidor “
a facilitação da defesa de seus direitos, inclusive com a inversão do ônus da prova, a seu favor, no processo civil, quando, a critério do juiz, for verossímil a alegação ou quando for ele hipossuficiente, segundo as regras ordinárias de experiências
” (art. 6º, inc. VIII do CDC). Ocorre, porém, que o consumidor deve comprovar minimamente os fatos constitutivos de seu direito, sobretudo quando suas alegações colidirem com os documentos apresentados.

(5).
Em que pese a narrativa autoral no sentido de que a própria ré inviabilizou sua permanência (da autora) como aluna, não há documentação suficiente de tais alegações no presente processo. Inexiste comprovação de reclamações acerca da impossibilidade de se utilizar as disciplinas já cursadas anteriormente para obter dispensa, nem foi demonstrado que a requerida orientou à autora que cancelasse sua matrícula.

(6).
Assim, diante da ausência de comprovação de responsabilidade da ré acerca da inviabilidade da autora prosseguir com seus estudos, não se pode reputar indevidas as cobranças de mensalidades até o cancelamento da matrícula.

(7).
Em que pese haver lançamento indevido dos dados da autora nos órgãos de proteção ao crédito, relativo a cobrança cuja origem se desconhece, como bem apontado na sentença, o STJ editou a Súmula 385, que inviabiliza o arbitramento de indenização quando houver outras inscrições pré-existentes.

(8).
Desta forma,
CONHEÇO
do recurso e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO,
mantendo incólume a sentença recorrida, inclusive por seus próprios fundamentos (art. 46 da Lei 9099/95).

(9).
Por força da sucumbência recursal (art. 55 da Lei 9.099/95),
condena-se
a parte autora/recorrente nas custas processuais, assim como no pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais que fica fixado em 10% sobre “o valor de condenação ou, não havendo condenação, do valor corrigido da causa.”
Suspende-se
, no entanto, a exigibilidade da verba sucumbencial (custas e honorários advocatícios), ante a concessão do benefício da justiça gratuita em favor da parte autora.

Raphael Ribeiro Sanches

JUIZ LEIGO

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)